Tribunal: TJDFT
Processo: 0739740-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. DECRETADO O PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado. Com efeito, devem ser desprovidos os declaratórios quando as suas razões demonstram o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. 2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.